Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMA SNIPER. ACESSO. SATISFATIVIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER na execução.
III. Razões de Decidir
3. A fase de execução deve ser orientada pela efetividade e pela satisfação do crédito exequendo, sendo a utilização de sistemas tecnológicos de pesquisa patrimonial um recurso que agrega celeridade e cooperação à jurisdição.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, constitui ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos em múltiplas bases de dados, realizando cruzamento de informações para identificação de vínculos patrimoniais e societários.
5. Constatado o esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens, justifica-se a autorização para uso do sistema SNIPER, que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, possibilitando maior efetividade na identificação de vínculos patrimoniais e societários úteis à execução.
6. A negativa de utilização do sistema SNIPER, sem motivo fundamentado, prejudica os objetivos da execução e pode ser interpretada como obstáculo à realização do direito creditório dos exequentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1685553 e 1679664, 6a Turma Cível, j. 2023.